Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SESC. QUEDA DE IDOSA EM RAMPA. PERÍCIA JUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE SEGURANÇA TÉCNICA. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADOS: MÁ CONSERVAÇÃO/ADEQUAÇÃO TÉCNICA DA ESCADA, ACIDENTE, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 927 do Código Civil estabelece o dever de indenizar para aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem. São pressupostos da obrigação de reparar: a conduta humana, a culpa genérica ou latu sensu, o nexo de causalidade e o dano causado à vítima.
2. Comprovada, por perícia judicial, a negligência da pessoa jurídica na manutenção e conservação de suas instalações, uma vez que liberado o acesso ao restaurante por rampa em que ausentes requisitos de segurança conforme estabelecido em normas técnicas, é de ser reconhecida a responsabilidade civil do serviço social autônomo colocado no polo passivo.
3. Fatos alheios a eventual conduta da apelante potencialmente causadores do acidente não comprovados. Hipótese em que devidamente caracterizados os elementos necessários à configuração da responsabilidade de indenizar, quais sejam: o evento danoso (queda), o dano causado à recorrida e o nexo de causalidade entre o mau estado de conservação e inadequações técnicas da rampa e a queda sofrida pela apelada.
4. Danos materiais. Dever de indenizar os prejuízos comprovados nos autos por prova documental relativa a custeio de exames e tratamentos já realizados. Obrigação reconhecida de custear, ainda, conforme venha a ser apurado em fase de liquidação de sentença, as despesas a serem realizadas na continuidade do tratamento médico a ser observado por conta do acidente que vitimou a autora.
5. Dano moral. Pessoa idosa. Queda em rampa. A queda na rampa do restaurante mantido pela apelante lesionou gravemente a apelada, pessoa idosa, que para recuperação de sua saúde se viu obrigada a se submeter a prolongado tratamento médico. Situação que retira a paz de espírito e rouba a tranquilidade em medida que manifestamente extrapola os limites dos prováveis riscos a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. Indenização por dano moral que se impõe.
6. Verificada, para o caso concreto, a desproporção entre a gravidade do dano moral suportado pela vítima e o valor da reparação patrimonial arbitrada, legitima se mostra a pretensão recursal deduzida para redução da quantia a ser paga a título de indenização.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.